Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719017-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA COSTA, LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo agravante nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora